Tribunal: STF
Processo: HC 267027
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2025, por Herigon Monteiro Ramos, advogado, em benefício de W S C, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.12.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.061.579/MG, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela apontada prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal). 
Em 28.11.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Poços de Caldas/MG acolheu requerimento da Promotoria de Justiça e converteu a detenção em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, pelo risco à integridade física da vítima (e-doc. 4). 

3. Buscando a liberdade do paciente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.25.486718-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 10.12.2025, o Relator, Desembargador Fortuna Grion, indeferiu a liminar requerida (e-doc. 13). 

4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.061.579/MG, no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Superior Tribunal, indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (e-doc. 12).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Na petição inicial, o impetrante afirmou que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva é carente de fundamentação, pois “o único elemento determinante para a decretação e manutenção da prisão foi o relato prestado por pessoa idosa de 91 (noventa e um) anos, a qual afirmou ter sido vítima de lesões corporais supostamente praticadas por seu filho, de 58 (cinquenta e oito) anos, alegando ter sido lançada ao solo e agredida com chutes na cabeça e nas costas. Não obstante, os exames de corpo de delito e complementares não constataram fraturas, tampouco qualquer situação indicativa de risco à vida ou de lesões compatíveis com a gravidade narrada” (fls. 7-8, e-doc. 1).

Salientou que, “mesmo após os acontecimentos narrados e a comunicação do PSF local à autoridade policial, o paciente permaneceu na residência do genitor durante todo o período, sem demonstrar qualquer intenção de evasão, seja do domicílio, seja da unidade de saúde onde posteriormente foi localizado. A condução ocorreu de forma tranquila, constituindo o primeiro ato de persecução penal dirigido à sua pessoa, o que evidencia comportamento compatível com colaboração e ausência de risco à atuação estatal” (fl. 14, e-doc. 1). 

Alegou que “os pronunciamentos judiciais deixaram de indicar qualquer elemento individualizado apto a demonstrar risco concreto decorrente de sua liberdade, limitando-se a considerações inerentes à própria imputação, em indevida confusão com o exame do mérito da ação penal. Tal proceder configura afronta aos arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição da República, evidenciando que a medida foi sustentada exclusivamente em juízos genéricos extraídos da gravidade abstrata do fato imputado” (fl. 14, e-doc. 1). 

Ressaltou ser o paciente “primário, possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita de forma autônoma, sem qualquer indicativo de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 14, e-doc. 1).

Defendeu que “a leitura integral do auto de prisão em flagrante demonstra que a imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente para prevenir eventual reiteração delitiva, assegurar o regular andamento do feito e afastar risco de evasão, notadamente mediante monitoração eletrônica e eventual prestação de fiança” (fl. 19, e-doc. 1). 

Estes o requerimento e o pedido:
“Portanto, requer-se seja a prisão do Sr. [W] substituída por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Já que se trata de pessoa que possui todos os requisitos autorizadores da concessão da liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, por não haver certeza de sua participação no crime investigado e, ainda por não haver elementos concretos que demonstrem a periculosidade do Sr. [W], resultando na ausência de demonstração de que a sociedade corre perigo” (fls. 20-21, e-doc. 1).

6. Em 26.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 16). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.061.579/MG, proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.486718-7/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República estabelece ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PRATICADA. APREENSÃO DE MAIS DE VINTE QUILOS DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE MAIS TRÊS PESSOAS NA MOVIMENTAÇÃO DO ENTORPECENTE. GUARDA E COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA PELO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 262.250-AgR/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MEMBRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. Reitera-se, no recurso, a argumentação inicial, sustentando ilegalidade no deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões, após pedido de disponibilização de mídias com base em suposta ininteligibilidade do conteúdo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível habeas corpus impetrado perante o STF contra decisão monocrática proferida por relator de Tribunal Superior; (ii) estabelecer se o caso configura hipótese de flagrante ilegalidade que permita a superação da Súmula 691/STF e a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF veda o conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de relator no âmbito de Tribunal Superior, à luz do art. 102, I, ‘i’, da Constituição e da Súmula 691/STF. 4. A atuação de membro de Tribunal Superior, de forma monocrática, não configura autoridade coatora apta a atrair a competência originária do STF para julgamento de habeas corpus. 5. A negativa de liminar em habeas corpus não se reveste de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder quando fundamentada em análise sumária da matéria e na ausência de risco iminente à liberdade de locomoção. 6. A reiteração de alegações já refutadas na decisão agravada não é suficiente para infirmar os fundamentos do não conhecimento da impetração. 7. O deferimento judicial de novo prazo ao Ministério Público para contrarrazões, diante de alegação de ininteligibilidade das mídias, não configura, por si, violação manifesta ao devido processo legal ou à celeridade processual. 8. A concessão da ordem de ofício exige demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise da origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 93, IX; 102, I, ‘i’; CPP, art. 660, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; RISTJ, art. 34, XVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12.08.2014; HC 169.020 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27.09.2019; HC 148.631 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 01.12.2017” (HC n. 254.342-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CORRUPÇÃO ATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.854-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

9. O exame do pedido formulado pelo impetrante neste momento seria dupla supressão de instância, pois o mérito da impetração não foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que se restringiu a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.

Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria de fundo pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível supressão de instância. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 264.726-AgR/GO, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.832-AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

11. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo de origem ressaltou a gravidade concreta dos fatos e o risco à integridade física da vítima:
“(...) Quanto à manutenção da prisão preventiva, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 
O fumus comissi delicti permanece evidenciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo atendimento médico da vítima e, sobretudo, pelas declarações do idoso de 91 anos, que relatou agressões físicas compatíveis com as lesões constatadas no exame de corpo de delito. As teses defensivas — agressões mútuas ou legítima defesa — demandam instrução probatória, não sendo capazes de afastar, neste momento, o juízo de probabilidade necessário à medida. 
O periculum libertatis está igualmente configurado. A imputação trata de agressão praticada contra o próprio genitor do investigado, pessoa com idade avançada e evidente vulnerabilidade. A gravidade concreta da conduta evidencia risco de reiteração em ambiente familiar, no qual a vítima se encontra exposta. As alegações defensivas quanto à residência em outro município ou ao tratamento psiquiátrico não mitigam o risco; ao contrário, o histórico clínico apresentado indica possível oscilação comportamental e imprevisibilidade, reforçando a necessidade da custódia. 
As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a potencial continuidade da violência doméstica, especialmente considerando a condição de extrema vulnerabilidade da vítima. Instrumentos como monitoramento eletrônico ou proibição de aproximação não são capazes, no caso concreto, de neutralizar o risco. 
Dessa forma, a prisão preventiva permanece como a única medida eficaz para a proteção da vítima e garantia da ordem pública. 
Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento da prisão de W S C, haja vista que a conversão em prisão preventiva superou eventual discussão sobre a legalidade do flagrante. Indefiro também o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, mantendo-se a custódia com fundamento na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)” (grifos nossos, e-doc. 3).

Na decisão de indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.25.486718-7/000, o Relator, Desembargador Fortuna Grion, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, anotou:
“Não obstante os argumentos trazidos neste writ, não vislumbro, na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, manifesta ilegalidade capaz de justificar o deferimento da tutela de urgência, considerando que a análise do alegado constrangimento ilegal confunde-se com o próprio mérito da impetração e desafia análise mais detalhada dos autos, a qual deve ser reservada ao colegiado após a manifestação do Ministério Público. 
Tudo visto e considerado, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. 01. Requisite-se à autoridade indigitada coatora preste, no prazo de cinco dias, informações sobre o alegado na prefacial do mandamus, bem assim sobre a fase em que se encontra o procedimento, fazendo juntar cópia da denúncia, além das peças que entender necessárias” (e-doc. 13). 

12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, conclui-se ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão pela qual imposta prisão cautelar ao paciente.

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos fatos e no risco à integridade física da vítima, genitor do paciente com 91 anos de idade. 

Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada na compreensão de que a gravidade concreta da prática criminosa constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameaça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’ (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.170-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.

Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.

15. Pelas circunstâncias do caso, tendo a medida liminar sido analisada e indeferida no Tribunal de origem em 10.12.2024, a defesa busca, com dupla supressão de instância e em intervalo de poucos dias, a antecipação da jurisdição, a ser prestada pelo Tribunal competente, o qual aguarda as informações requisitadas, para decidir com segurança sobre o caso.

Não há embasamento jurídico para acolher-se, neste momento, com dupla supressão de instância, a pretensão postulada, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem, especialmente quando assentada pelo Relator daquele processo a necessidade de requisição de informações e de manifestação prévia do Ministério Público para decidir sobre a questão.

Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora